Tribunal: CARF
Processo: 10925.722336/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). PRORROGAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO
A prorrogação do TDPF, ainda que não imediatamente publicizada ao contribuinte, não acarreta, por si só, prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, especialmente na fase pré-constitutiva do crédito tributário, que tem natureza inquisitorial. A nulidade por vício formal pressupõe demonstração de prejuízo efetivo ao exercício da defesa, o que não se observa no caso concreto.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO ART. 150, §4o DO CTN. INOCORRÊNCIA DO LAPSO DECADENCIAL
Considerando que o fato gerador mais antigo remonta a 31/12/2011, o prazo decadencial teve início em 01/01/2012 e findou-se em 31/12/2016. Tendo o lançamento sido regularmente notificado ao contribuinte em 27/12/2016, não há que se falar em decadência do crédito tributário.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS FINANCEIRAS. DEBÊNTURES. DESNECESSIDADE DEMONSTRADA.
Embora a regularidade formal das debêntures tenha sido reconhecida, a caracterização da necessidade da despesa é requisito indispensável à sua dedutibilidade, conforme o §1o do art. 47 da Lei no 4.506/64. Apesar de a Recorrente ter apresentado estudos de viabilidade e atas autorizativas dos projetos financiados, constatou-se que, simultaneamente à captação onerosa via debêntures, a empresa destinou valores significativos a controladas por meio de AFACs não remunerados e, em muitos casos, não convertidos tempestivamente em capital.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.722336/2016-24
ACÓRDÃO
1102-001.652 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFITEC S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SACARIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). PRORROGAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO
A prorrogação do TDPF, ainda que não imediatamente publicizada ao
contribuinte, não acarreta, por si só, prejuízo ao contraditório ou à ampla
defesa, especialmente na fase pré-constitutiva do crédito tributário, que
tem natureza inquisitorial. A nulidade por vício formal pressupõe
demonstração de prejuízo efetivo ao exercício da defesa, o que não se
observa no caso concreto.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO ART. 150, §4o DO CTN. INOCORRÊNCIA DO
LAPSO DECADENCIAL
Considerando que o fato gerador mais antigo remonta a 31/12/2011, o
prazo decadencial teve início em 01/01/2012 e findou-se em 31/12/2016.
Tendo o lançamento sido regularmente notificado ao contribuinte em
27/12/2016, não há que se falar em decadência do crédito tributário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. DEDUTIBILIDADE DE
DESPESAS FINANCEIRAS. DEBÊNTURES. DESNECESSIDADE DEMONSTRADA.
Embora a regularidade formal das debêntures tenha sido reconhecida, a
caracterização da necessidade da despesa é requisito indispensável à sua
dedutibilidade, conforme o §1o do art. 47 da Lei no 4.506/64. Apesar de a
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.652 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722336/2016-24
2
Recorrente ter apresentado estudos de viabilidade e atas autorizativas dos
projetos financiados, constatou-se que, simultaneamente à captação
onerosa via debêntures, a empresa destinou valores significativos a
controladas por meio de AFACs não remunerados e, em muitos casos, não
convertidos tempestivamente em capital.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL
que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não
há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento
diverso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), somados a juros de mora, multa proporcional e
multa isolada, os quais totalizam, na origem, o valor de R$ 27.376.028,79, lavrados em virtude de
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.652 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722336/2016-24
3
glosa de despesas consideradas não necessárias e de falta de recolhimento das estimativas
mensais.
Conforme relata a instância de piso, o relatório fiscal traz os tópicos a seguir
descritos:
I – INTRODUÇÃO.
A fiscalização discorreu sobre os procedimentos iniciais da auditoria, tendo
destacado que a contribuinte, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ, dos anos-calendário de 2011 a 2013, optou pela forma
de tributação pelo LUCRO REAL, com apurações do IRPJ e da CSLL em regime de
período ANUAL.
2. DAS VERIFICAÇÕES FISCAIS.
Foi feito um relato sobre as intimações expedidas e respostas apresentadas pela
contribuinte intimada.
A fiscalização discorreu sobre as disposições do art. 299 do RIR/1999, tendo
ressaltado que são desnecessárias as despesas financeiras decorrentes de
empréstimos (bonificações de debêntures), pois tais operações de empréstimos
contraídos perante os sócios debenturistas ocorreu ao mesmo tempo que a
RAFITEC forneceu recursos às empresas controladas sem remuneração sob a
forma de AFAC (Adiantamentos pra Futuro Aumento de Capital) – contabilizados
na conta contábil CREDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS – Conta Contábil no
1.2.01.05 (ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO).
Foram ainda tratados aspectos envolvendo os registros contábeis e as
informações prestadas nas DIPJ pertinentes ao período fiscalizado. Também foi
feita referência ao lançamento de IOF objeto do PAF no 10925-720.335/2016-80.
3. PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO – GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS.
Nesse tópico, concluiu a fiscalização que não é dedutível a totalidade das
despesas financeiras do Grupo 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS na apuração do
resultado fiscal da contribuinte fiscalizada, eis que cerca de 80% dessas despesas
são decorrentes das bonificações pagas aos debenturistas, em sua totalidade,
sócios participantes do grupo.
Diante dos fatos explicitados e da fundamentação legal indicada no auto de
infração, a fiscalização efetuou a glosa das despesas financeiras que foram
consideradas desnecessárias e que foram computadas na apuração dos resultados
dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013.
4. DAS AUTUAÇÕES.
Para as apurações acima, a fiscalização efetuou os lançamentos quanto ao IRPJ e
com apuração reflexa da CSLL.
Para os anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, em que a contribuinte optou pela
forma de tributação pelo LUCRO REAL com apuração ANUAL, houve lançamento
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.652 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722336/2016-24
4
de ofício de multas isoladas pela falta de recolhimento das estimativas mensais do
IRPJ e da CSLL.
Foram ainda tecidas considerações a respeito do adicional do IRPJ e dos saldos de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
Foi registrado que o presente Relatório Fiscal e os anexos citados fazem parte
integrante do auto de infração constante deste PAF no. 10925-722.336/2016-24.
Foram ainda relacionados os documentos entregues ao contribuinte.
Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou sua peça impugnatória,
na qual aduz, em síntese:
i)
Nulidade formal dos lançamentos por inexistência de Mandado de
Procedimento Fiscal válido para autorizar o início e conclusão da
fiscalização.
ii)
Fazendo referência à jurisprudência e entendimentos doutrinários e
diante da regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, afirma a impugnante
que, estando os tributos IRPJ e CSLL sujeitos ao lançamento por
homologação, considerando que o fisco lavrou os autos de infração em
26/12/2016 e tendo recolhido previamente (antecipadamente) os valores
que entendeu devidos, com base nos balancetes de verificação, os valores
pretendidos pelo fisco por meio dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL
(inclusive as multas exigidas isoladamente) devem ser anulados na parte
em que exigem valores para os meses (fatos geradores) de janeiro/2011
até novembro/2011, que foram alcançados pela decadência.
iii)
No mérito, alega que todos os empréstimos tomados das empresas do
grupo econômico e acionistas devem ser atualizados, pois envolvem
transações financeiras entre as referidas empresas.
iv)
Ademais, pontua que o fisco é contraditório em relação a esse
argumento, pois sobre os contratos de empréstimo firmados pela
impugnante com as demais empresas do grupo e com terceiros, aplicou
os seguintes entendimentos: (a) glosou as despesas financeiras com os
empréstimos tomados pela impugnante de empresas do grupo e
acionistas; (b) não excluiu da apuração do lucro real os juros ativos sobre
os mesmos contratos para os empréstimos concedidos pela impugnante
às demais empresas do grupo; e (c) paralelamente, lavrou, por meio do
P.A. n. 10925.722.335/2016-80, um Auto de Infração de IOF, justamente
porque considerou essas operações como empréstimos.
v)
Afirma que os empréstimos tomados pela impugnante respeitaram os
contratos por ela celebrados, e os contratos têm força de lei entre as
partes e devem ser respeitados pelo fisco. Por sinal, a dedutibilidade das
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.652 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722336/2016-24
5
despesas financeiras consta do art. 243 do Regulamento do IR aprovado
pelo Decreto n. 3000/1999.
vi)
Haveria eventual abuso contratual no intuito de fraudar a fiscalização e
reduzir indevidamente o lucro real, se por acaso a impugnante estivesse
pagando juros exorbitantes aos seus credores, o que não é o caso.
vii)
A impugnante fez um breve estudo sobre o conceito e finalidade das
debêntures no sistema legal comercial e tributário, assim como uma
revisão da legislação comercial e tributária federal vigente sobre o
assunto.
viii)
De acordo com o relatório de conclusão da fiscalização, o fisco, após
verificar todo o aspecto formal sobre as debêntures emitidas pela
impugnante, e não encontrando nada de irregular, limitou-se a afirmar
que as despesas com as referidas debêntures eram "desnecessárias".
ix)
Entretanto, o fato é que a captação dos valores por meio das referidas
debêntures foi crucial para que a impugnante alcançasse a atual estatura
financeira e operacional. Como se pode verificar das informações
passadas pela diretoria da impugnante ainda na fase de instrução
processual, o lançamento das debêntures permitiu que a impugnante
saltasse de um faturamento anual de R$ 75 milhões em 2009, para um
faturamento anual de R$ 240 milhões em 2016. Aliás, essa informação já
foi ultrapassada pois o faturamento bruto passou de R$ 270 milhões em
2016. O mesmo ocorre com os tributos (IRPJ e CSLL).
x)
Em relação às multas exigidas isoladamente, alega que o impugnante, que
é optante pela modalidade de lucro real anual, mas suspendeu os
pagamentos do IRPJ e da CSLL com base em balanços mensais, que
demonstram que os referidos tributos não eram devidos.
xi)
Acrescenta ainda que a penalidade total de multa aplicada à impugnante,
no percentual de 125%, não se compatibiliza com os princípios basilares
do direito, mais precisamente os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que devem ser aplicados a este caso. Cita
jurisprudência sobre o assunto. Desse modo, o total das multas aplicadas
pelo fisco não pode ser superior à multa de ofício de 75%, devendo ser,
também nesta parte, anulados proporcionalmente os Autos de Infração
de IRPJ e de CSLL.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa, a seguir
colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS DO LANÇAMENTO. TDPF.
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.652 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722336/2016-24
6
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando nos autos está comprovado que
a fiscalização cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à constituição do
crédito tributário por meio do lançamento de ofício, observando-se ainda
rigorosamente as normas acessórias relativas à expedição e prorrogação do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado, ainda que
parcial, o prazo de decadência será de cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ e CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS DESNECESSÁRIAS.
Revelam-se desnecessários à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora e, desta forma, indedutíveis, os encargos financeiros decorrentes
de captação de recursos por meio de emissão de debêntures tendo como
debenturistas os acionistas, quando a companhia transfere dinheiro a empresas
coligadas ou controladas sem incidência de nenhum encargo, por meio de
empréstimos não remunerados realizados na forma de adiantamento para futuro
aumento de capital.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL E EXIGIDA ISOLADAMENTE.
No lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A lei estabelece que, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa exigida
isoladamente, no percentual de 50%, sobre os valores devidos, e não recolhidos, a
título das estimativas mensais, estando o contribuinte sujeito à apuração do lucro
real anual, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da CSLL no ano-calendário correspondente.
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.652 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722336/2016-24
7
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL que com
ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma
razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos da impugnação.
Importante observar que à fl. 2.199, a Recorrente apresentou requerimento de
desistência de recurso administrativo, no qual informa que incluiu parte dos débitos discutidos no
presente processo no Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) de que trata a
Instrução Normativa RFB n. 1.711 de 2017. A desistência se refere a IRPJ e CSLL, juros Selic, e
multa de ofício de 75% correspondentes ao período de apuração de 12/2011 a 12/2013.
Em observação a Recorrente informa ainda que o contencioso administrativo deve
prosseguir em relação aos valores totais exigidos a título de multas isoladas de IRPJ e CSLL (mais os
juros Selic sobre essas multas), assim como deve prosseguir em relação aos valores de IRPJ e CSLL,
e as multas e juros Selic relativos às competências de 01/2011 à 11/2011.
Às fls. 2.247/2.248 foi juntada informação fiscal a respeito do desmembramento
dos valores objeto de desistência pela contribuinte e ressaltado os valores que permanecem em
discussão:
Nos autos de infração, houve lançamento do IRPJ anual (e reflexo na CSLL)
referente aos anos-calendário 2011, 2012 e 2013. O fato gerador lançado em
31/12/2011 refere-se à apuração anual de 01/01/2011 a 31/12/2011, englobando
todas as despesas glosadas e adicionadas à apuração do lucro real. Conforme se
verifica no Demonstrativo de Apuração da Multa Isolada - IRPJ - Ano-Calendário
2011 (fl. 100, linha 2), não houve despesa glosada no mês de dezembro de 2011.
Por consequência, também não houve lançamento da multa pela falta de
pagamento da estimativa mensal em 12/2011. Dessa forma, a desistência parcial
do sujeito passivo em relação ao mês de dezembro de 2011 não gera nenhuma
consequência tributária no valor lançado, não havendo nenhum valor a ser
retirado da apuração anual. Em outras palavras, deve permanecer em discussão
administrativa todo o ano-calendário 2011, uma vez que as despesas glosadas
referem-se ao período de janeiro a outubro desse ano.
À fl. 2.297 foi juntado o Comunicado VR09 DEVAT 3833/2024 informando que:
“tendo em vista o deferimento de pedido de tutela provisória de urgência para a suspensão da
exigibilidade das multas isoladas de ofício, foi realizada a transferência dos referidos débitos para
outro processo administrativo, a fim de liberar o presente processo para o seguimento do
contencioso administrativo relativo aos demais créditos tributários.”

Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.652 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722336/2016-24
8
Diante de tais informações, concluo que, no presente processo permanece em
discussão a exigência de IRPJ, CSLL, juros de mora e multa proporcional referentes ao exercício de
2011.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade. Razão, pela qual, dele conheço.
2
PRELIMINARES DE MÉRITO.
2.1 ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL DOS LANÇAMENTOS POR INEXISTÊNCIA DE
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL VÁLIDO PARA AUTORIZAR O INÍCIO E A
CONCLUSÃO DA FISCALIZAÇÃO.
Alega o Recorrente que os autos de infração relativos ao IRPJ e CSLL são nulos uma
vez que o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF que instaurou o procedimento de
fiscalização que culminou na autuação ora analisada teria sido prorrogado fora do prazo
regulamentar. Isto porque o TDPF n. 09.2.03.00-2015-00542-2 foi inicialmente emitido em
10/09/2015 com prazo de conclusão de 120 dias, ou seja, até 10/01/2016, mas somente teria
sofrido prorrogação no dia 11/02/2016, portanto, após o seu prazo de vigência.
Ocorre que, como bem constata a DRJ, às fls. 118 dos autos, é possível observar
uma primeira prorrogação para a data de 06/05/2016.

Confira-se trecho do voto que faz essa observação:
Conforme consta do TDPF anexo à fl. 118, o procedimento fiscal deveria ter sido
executado até 08/01/2016; no Demonstrativo de Prorrogações foi consignado que
a sua validade foi prorrogada até "06 de Maio de 2016" (primeira prorrogação).
Nestas condições, quando se deu a alteração perpetrada em 11/02/2016
(mencionada pela impugnante), para inclusão de outros tributos, o TDPF já se
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.652 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722336/2016-24
9
encontrava prorrogado até a referida data de 06/05/2016, em observância estrita
às normas pertinentes.
Portanto, não há que se falar em vício de nulidade. E, ainda que houvesse eventual
falha no ato de prorrogação, é preciso consignar que esta não necessariamente acarreta prejuízo a
defesa e ao contraditório do contribuinte sobretudo porque não há de se falar de contraditório na
fase inquisitorial do procedimento prévio ao eventual lançamento de ofício. Não se equiparando
tal falha, por exemplo, a ausência total de TDPF, o que sim fulminaria o auto de infração lançado à
revelia de nulidade pois, neste caso, os atos e termos teriam sido lavrados por pessoa
incompetente, deslocando a fundamentação da agora explícita nulidade ao inciso I do art. 59 do
Regulamento do Processo Administrativo Federal.
Em minha interpretação, é necessário que o contribuinte seja informado sobre a
autorização da fiscalização em seu início e na exigência de atos no curso do procedimento,
inclusive quando da notificação do lançamento. De outra parte, entendo que entre um ato e outro
a falta de publicidade de prorrogação do TDPF, porquanto pressupõe também a ausência de ato
de fiscalização para além do prazo de validade do TDPF anterior, enseja tão somente o direito do
exercício de espontaneidade do contribuinte e não a nulidade do lançamento.
Isto porque filio-me à corrente que não nega que o TDPF seja um instrumento de
controle administrativo, porquanto necessário que exista para a prática do ato de fiscalização, mas
a publicidade de sua prorrogação é necessária ao exercício dos atos isolados no curso do processo,
sendo certo que a ausência desses ou da intimação da sua prorrogação antes do encerramento da
fiscalização não tem o condão de viciar o lançamento, se havia o Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal quando da prática de tais atos (fl. 118).
Entendimento, que se encontra registrado no Acórdão CSRF no 9101002.132,
proferido em sessão de 26/02/2015, de relatoria da Conselheira Karem Jureidini Dias, cuja ementa
abaixo se transcreve:
Não é nulo o lançamento por prorrogação de MPF além do prazo regulamentar,
quando não comprovado o prejuízo à defesa do contribuinte.
A falta de prorrogação do MPF no prazo correto, por si só, não configura
cerceamento do direito de defesa e não se equipara à ausência de MPF.
Não se verificam nos autos, assim, irregularidades nos procedimentos fiscais
capazes de culminarem em nulidade no lançamento do crédito tributário, tendo sido cumpridos os
requisitos legais previstos no art. 142 do CTN e demais dispositivos aplicáveis. Razão pela qual
voto por negar provimento a preliminar.
2.2 DECADÊNCIA.
A Recorrente também sustenta que, tendo efetuado recolhimentos antecipados de
IRPJ e CSLL com base em balancetes de verificação, devem ser anulados os lançamentos na parte
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.652 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722336/2016-24
10
em que exigem valores para os meses (fatos geradores) de janeiro/2011 até novembro/2011, visto
que teriam sido alcançados pela decadência por força da aplicação do art. 150, §4o, do CTN.
No que se refere aos tributos objeto do lançamento (IRPJ e CSLL), mesmo sob a
ótica defendida pela impugnante, que invoca a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, verifica-se que,
para o fato gerador mais antigo, ocorrido em 31/12/2011, o prazo decadencial se encerrou em
31/12/2016. Considerando que o lançamento foi validamente comunicado ao contribuinte em
27/12/2016, não se configura decadência do crédito tributário.
3
MÉRITO: INFRAÇÃO RELACIONADA ÀS DESPESAS CONSIDERADAS NÃO NECESSÁRIAS
Inicialmente, impende destacar que, com base na desistência parcial formalizada
pela recorrente para adesão ao PERT, o crédito tributário referente aos anos de 2012 e 2013 foi
regularizado, não cabendo análise de mérito sobre referido período. Além disso, a decisão judicial
que deferiu a tutela provisória suspendeu a exigibilidade das multas isoladas, as quais também
estão fora do alcance deste voto.
Portanto, a análise recai exclusivamente sobre as exigências de IRPJ e CSLL, bem
como os respectivos juros de mora e multa proporcional, referentes do ano-calendário de 2011.
Temos, no presente caso, que a fiscalização glosou despesas financeiras
relacionadas a operações de debêntures, considerando-as desnecessárias para a atividade
empresarial, dado que de titularidade exclusiva dos acionistas, calculadas com base em 60 – 70%
do lucro ajustado.
Segundo a fiscalização: “É ato estranho aos objetivos sociais da empresa produzir
lucros para terceiros. Admitir-se a dedutibilidade das despesas financeiras com a remuneração de
debêntures, pagas aos próprios acionistas do empreendimento, com base em 60 – 70% dos lucros
ajustado, seria permitir a manipulação pelos contribuintes da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
por meio de contratos particulares entre pessoas ligadas.”
Além disso, a contribuinte não teria demonstrado a necessidade de obter recursos
para as atividades operacionais da empresa por meio de debêntures visto que “detinha
significativa soma de valores creditícios nas mãos de terceiros, pessoas jurídicas coligadas ou não,
não havendo justificativas para essa emissão, até mesmo porque os valores cedidos pelo
contribuinte às empresas do grupo (coligadas) não estavam sujeitos a juros ativos ou acréscimos
ao resultado fiscal do exercício.”
A Recorrente, por sua vez, afirma que a fiscalização não encontrou nenhuma
irregularidade nas debêntures por ela emitidas, se limitando a se referir as despesas delas geradas
como desnecessárias. Além disso, a captação dos valores por meio das referidas debêntures teria
sido crucial para que a Recorrente alcançasse estatura financeira e operacional.
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.652 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722336/2016-24
11
A Recorrente também aponta contradição no lançamento, pois, sobre os contratos
de empréstimos firmados com as demais empresas do grupo e com terceiros, a fiscalização teria
aplicado os seguintes "entendimentos": a) glosou as despesas financeiras com os empréstimos
tomados pela impugnante de empresas do grupo e acionistas; b) não excluiu da apuração do lucro
real os juros ativos sobre os mesmos contratos para os empréstimos concedidos pela impugnante
às demais empresas do grupo; e c) paralelamente, lavrou, por meio do Processo Administrativo n.
10925.722335/2016-80, um Auto de Infração de IOF, justamente porque considerou essas
operações como empréstimos.
Além disso, a Recorrente destaca que o lançamento das debêntures foi “muito
oportuno e vantajoso”, tendo sido um marco de investimentos significativos em seu parque fabril,
um marco de crescimento significativo no número de empregos diretos e indiretos por ela
gerados, um marco de crescimento significativo da arrecadação tributária (IRPJ e CSLL), além de
outros tantos reflexos indiretos nos ganhos para toda a sociedade regional.
Pois bem, a questão da regularidade formal das debêntures restou incontroversa no
caso ora examinado. Devemos, assim, nos voltar à questão necessidade ou desnecessidade das
despesas com referidas debêntures.
De fato, a Recorrente demonstra que havia solicitado análise de viabilidade
econômica e financeira dos projetos: 1) ampliação/modernização do parque fabril da Rafitec; 2)
Polpas de açaí; 3) PCH Rio Irani em 2009 (fls. 386/663) e que, posteriormente, solicitou uma
análise de viabilidade econômica e financeira do projeto de ampliação/modernização do parque
fabril da Rafitec em 2012 (fls. 664/746).
Também apresentou as Atas de Assembleias de 10/09/2007 e de 21/12/2009 que
autorizaram a emissão das debêntures para fins de alocar recursos para otimizar as operações da
empresa, bem como, viabilizar aquilo que foi denominado como “Projeto Rafitec S/A”, em valor
autorizado de R$ 15 milhões (os dois eventos – 2007 e 2009), sendo 15.000 debêntures emitidas
em série única com valor nominal de R$ 1.000,00 (um mil reais), com vencimento de 36 meses,
10/09/2010 e 20/12/2012, conforme o caso. Seriam nominativas, endossáveis e conversíveis em
ações representativas do Capital Social da Emissora Rafitec S/A. Ficou determinada a remuneração
aos detentores das debêntures aos juros de 1% ao mês, correção monetária com base na TJLP, e
ainda, participação nos lucros antes dos impostos no percentual de 70% (debêntures 2007) e de
60% (debêntures 2009), pelo prazo de 36 meses, sendo que este prazo poderia ser antecipado ou
prorrogado mediante assembleia anterior dos debenturistas.
Por esse caminho, a Recorrente tenta justificar a necessidade dessa despesa.
Ocorre que, conforme consta no Relatório Fiscal, a Recorrente, ao mesmo tempo
em que emitiu debêntures em favor dos sócios debenturistas também forneceu recursos às
empresas controladas sem remuneração sob a forma de AFAC (Adiantamentos pra Futuro
Aumento de Capital) – contabilizados na conta contábil CREDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS
– Conta Contábil no 1.2.01.05 (ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO).
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.652 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.722336/2016-24
12
Destaque-se que tais AFACs foram descaracterizadas uma vez que parte dos valores
adiantados ou não foram convertidos em aumento de capital, ou foram convertidos depois de
transcorrido um lapso muito grande de tempo, o que levou a Fiscalização a entender que se
tratava de operação de crédito (empréstimo) às Controladas, inclusive sujeitas ao IOF não apurado
e não recolhido.
Diante do fato que a Recorrente disponibilizou valores creditícios a terceiros,
proporcional ao valor das debêntures emitidas, sem quaisquer encargos – haja vista que embora a
Recorrente alegue que houve juros ativos esta não os comprova –, mostra-se descaracterizada a
necessidade da emissão de debêntures para a manutenção das atividades da empresa nos termos
do §1o, do art. 47 da Lei n° 4.506, de 1964.
4
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade e no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 2314
DF CARF MF
Original